Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-47.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001394-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DAMAGAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.881.530/0001-33 (AGRAVANTE), Fazenda Pública Estadual - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ANDREIA SIMONE DAL RI FERNANDES - CPF: 831.225.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERVILIO GALINA - CPF: 469.170.209-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA — OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11, DA
LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — IMPERIOSIDADE.

“O precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, REsp 1576833/SP).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Damagal Artigos Esportivos Ltda. – EPP

contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de nomeação de bem à penhora e determinou o bloqueio de valores via Bacen Jud.

Assegura que, “
visando tornar célere o processo, mediante comparecimento espontâneo deu-se por citada com a nomeação de bens à penhora de um imóvel urbano avaliado em R$ 1.200.000,00
”, na data de 4 de agosto de 2016. Por conseguinte, “
os autos foram encaminhados à Fazenda Pública exequente no dia 18 de agosto de 2016, e somente foram devolvidos
[...],
em 12 de dezembro de 2017
”.

Assevera que, “
a recusa da Fazenda Pública quanto à nomeação de
bem
imóvel não pode ser a qualquer tempo – 18 meses após e em carga com o processo – mas, dentro do prazo legal, pois também deve estrita observância ao Código de Processo Civil e aos prazos processuais
”.

Afiança que a decisão agravada, “
ao acolher a impugnação feita pela Fazenda Estadual depois de escoado o prazo de 17 (dezessete) meses, em detrimento da tempestiva nomeação é desprezar, é negar vigência aos princípios do devido processo legal, da legalidade, da moralidade e da preclusão, e, por isso, não pode ser validada
”.

Afirma que
“
não há qualquer risco para a

execução fiscal diante da nomeação de bens de um imóvel urbano avaliado em R$ 1.200.000,00,

contra um crédito exequendo no valor de R$ 441.345,28
”.

Requer o provimento do recurso para que “
seja reduzida a termo a nomeação feita pela Agravante
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 40263981).

Contrarrazões (Id.
40376986).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
I – Compulsando os autos, verifica-se que a Fazenda Exequente recusou o bem indicado pelo devedor à penhora (fls. 11-12), considerando-os fora da ordem legal de gradação prevista no art. 11 da LEF (fls. 24-25), pugnando, portanto, pela penhora de importância em dinheiro, disponível em depósito ou aplicação financeira em nome do Executado.

Pois bem. Não se tem dúvida, e assim reconhece doutrina e jurisprudência, que o devedor é responsável pela indicação dos bens de seu patrimônio em garantia ao débito executado. Assim está previsto no art. 9º, III, da LEF.

Também é certo que a ordem estabelecida no art. 11 da LEF não é rígida, flexibilizando-se na medida em que as circunstâncias fáticas apresentem-se favoráveis à quebra de prioridade.

Eventual mitigação da ordem prevista, art. 835 do CPC/2015 e art. 11 da Lei nº 6.830/80, depende de prova, não de que os direitos creditórios, ora oferecidos (fls. 11-12), seriam suficientes ou menos onerosos para a garantia do crédito fiscal exequendo, mas, sim, de que, deferida a constrição sobre outros bens, segundo a ordem de preferência legal, haveria real comprometimento ao Executado, prova essa que deve ser feita, não pela Fazenda Exequente, mas pelo próprio Executado, pois é dele o referido ônus probatório, do qual não se desincumbiu, no caso.

[...]

Outrossim, denota-se que, a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bens à penhora, quando justificar-se na inobservância da ordem legal ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, uma vez que a execução ocorre no interesse do credor.

[...]

II - Sendo assim, indefiro o petitório de fls. 11-12. [...]. (Id. 32319950, fls. 1/4).

Ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Damagal Artigos Esportivos Ltda
.
e os sócios coobrigados
Andreia Simone Dal Ri
e
Ervilio Galina
, decorrente
do não recolhimento de Impos
to sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo à certidão de dívida ativa nº 201414949, no montante de R$ 441.345,28: quatrocentos e quarenta e um mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos (Id. 32319969, fls. 1), valor atualizado em 31 de outubro de 2017.

A inicial foi protocolada no dia 28 de setembro de 2015 (Id. 32319956, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 10 de fevereiro de 2016 (Id. 32319956, fls. 7).

Em manifestação datada de 4 de agosto de 2016, a agravante indicou bem imóvel para garantia da execução, qual seja, “
Data nº 26 (vinte e seis), da Quadra 13 (treze), com a área de 459,00m
2
(quatrocentos e cinquenta e nove metros quadrados), situada no Setor Residencial Sul, no Núcleo Colonial Celeste, Município de Sinop, Estado de Mato Grosso
”,

constante na certidão de
matrícula nº
3.554
, de 12 de abril de 1991, do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, (Id. 32319963, fls. 1/2), que segundo relata a agravante, “
encontra-se avaliado no valor de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais)
”,
(Id. 32319960, fls. 7).

Na data de 13 de novembro de 2017, o agravado, manifestou pela recusa do bem imóvel oferecido, e, na oportunidade, requereu “
a penhora ‘online’ por 30 (trinta) dias consecutivos, sobre o dinheiro encontrado nas contas e/ou aplicações financeiras da empresa executada e de seus sócios corresponsáveis, até o limite do crédito tributário, através do encaminhamento de ofício ao BacenJud
” (Id. 32319967, fls. 4/5).

Pois bem.

Na execução fiscal, cabe ao executado indicar bem à penhora para garantia da execução, nos termos do artigo 9º, III, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, observada a ordem do artigo 11.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV -
imóveis
;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações. [...].

Nada obstante a indicação de bem imóvel à penhora
(Id. 32319960, fls. 7),
“
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 425, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.184.765/PA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou entendimento no sentido de que a ‘a Lei n. 6.830/80, em seu art. 9º, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o 'dinheiro' exsurge com primazia’
.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1768519/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2019).

Além disso, “
o precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1576833/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2018).

É certo que, a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar a nomeação de bens à penhora feita pelo devedor, quando não observada à ordem de preferência enumerada no artigo 11, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública credora, da nomeação feita pelo executado, quando esta não observa a ordem legal de preferência, sem que tal fato implique violação ao artigo 620 do CPC/1973. Precedentes: AgRg no REsp 1.489.460/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014; REsp 1.576.783/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/3/2016; AgRg no REsp 1.306.827/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/8/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 830197/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2018).

Já, “
a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/80, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1753906/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018). [sem negrito no original].

Dessa forma, independente da circunstância de o agravado ter manifestado pela recusa do bem indicado à penhora após dezesseis (16) meses (Id. 32319967, fls. 4) da indicação pela agravante, no caso, mostra-se ineficaz a nomeação do imóvel, diante da não observância da ordem de preferência
estabelecida no artigo 11 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980,
na qual o valor em dinheiro prevalece sobre bem imóvel, bem como da não
apresentação de
elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade
(Código de Processo Civil, artigo 805).

Daí decorrente, a simples indicação de bem imóvel à penhora não obsta a determinação de bloqueio de valores via Bacen Jud.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020